Tribunal: STJ
Processo: 5326303-43.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048601 - RS(2025/0350915-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
AGRAVADO
: AMAURY BRAGA DANTAS
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO - PA004906
LUIZ PAULO SANTOS MARTINS - PA030016
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ADMINISTRADOR
JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO
PELO
DEVEDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4.
Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA55349351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d15ae1ea-24ef-43cf-bf39-ec42abc1be3a

5. Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de
Direito, observados os ditames do
da
art. 24
Lei no 11.101/05.
Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
17/03/2026
23/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55349351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:37:36
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: d15ae1ea-24ef-43cf-bf39-ec42abc1be3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048601 - RS(2025/0350915-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
AGRAVADO
: AMAURY BRAGA DANTAS
ADVOGADOS
: ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO - PA004906
LUIZ PAULO SANTOS MARTINS - PA030016
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM
FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
1.022 E 489, § 1o, DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ADMINISTRADOR
JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO. PAGAMENTO
PELO
DEVEDOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM FAVOR DO ADMINISTRADOR.
DESCABIMENTO. PRECEDENTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Inexistentes as hipóteses do
II, do NCPC (art. 535 do
art. 1.022,
, não merecem acolhimento os embargos de declaração
CPC/1973)
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a
decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo
integralmente a controvérsia.
4.
Ao administrador judicial não são devidos honorários sucumbenciais.
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

5. Os honorários do administrador judicial são fixados pelo Juiz de
Direito, observados os ditames do
da
art. 24
Lei no 11.101/05.
Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MASSA FALIDA DE
ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL –
APLUB PREV (APLUB PREV) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre,
manejado com fundamento no
III,
, da CF contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
PROCESSO
FALIMENTAR.
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECUSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo administrador
judicial, inconformado com a sentença que julgou improcedente o
pedido de impugnação de crédito, deixando de arbitrar honorários
advocatícios sucumbenciais em favor do AJ.
2. Não obstante a materialização recursal do Administrador Judicial,
data vênia, mas não flagro legitimidade recursal ao mesmo, mormente
para manejar o pedido de arbitramento de verba honorária advocatícia
nos autos de ação de impugnação de crédito haja vista que a figura do
Administrador Judicial não é remunerada ou de qualquer modo
beneficiário dessa verba – honorários advocatício. Ao administrador
judicial não são devidos honorários sucumbenciais, pois os honorários
do administrador judicial são fixados pelo Juiz observados os ditames
do
da
(v.
Rel. Min.
art. 24
Lei n. 11.101/2005
REsp n. 1.917.159/RS,
Moura Ribeiro, T3, j.
.
18/10/2022)
3. O Administrador Judicial não atuou como “advogado” da massa, em
sua representação, não exercendo o “ius postulandi”, pois atuou no
feito na sua função natural e legal, como efetivo auxiliar do juízo,
administrador da recuperação e, por conta disso, não tem direito à
honorários advocatícios, mas, apenas, a remuneração prevista no
da
ou seja, sobre o trabalho realizado como
art. 24
Lei 11.101/2005,
auxiliar no processo e não decorrente de verba sucumbencial,
arbitrada em sede de ação de restituição movida pela União.
4. Não reconheço legitimidade recursal ao Administrador Judicial para
postular arbitramento de honorários sucumbenciais – que sequer tem
direito de auferi-lo, nos termos da legislação de regência.
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO (e-STJ, fl. 95)

Os embargos de declaração opostos por APLUB PREV foram desacolhidos
(e-STJ, fls. 113-116).
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

Nas razões do agravo, APLUB PREV apontou
afastamento do óbice da
(1)
por inadequação dos precedentes utilizados na inadmissão;
Súmula 83/STJ
(2)
negativa de prestação jurisdicional na decisão de admissibilidade;
deficiência e
(3)
padronização do juízo negativo de seguimento; e
distinção entre recuperação
(4)
judicial e falência e entre atuação do administrador judicial em nome próprio e como
representante da massa, para viabilizar o exame do recurso especial.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 173-182).
É o relatório.
VOTO
Agravo em recurso especial cabível, pois interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.

Do recurso especial

Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da CF, APLUB PREV alegou (1) violação dos arts. 11, 489 e
art. 105
1.022 do CPC ao sustentar contradição, omissão e erro material sobre a alegada
violação dos arts. 75, V, 85,
, § 2o, e 86 do CPC, e 22 da
caput
Lei n. 11.101/2005
acerca da fixação dos honorários sucumbenciais e da distinção entre recuperação e
falência; (2) violação dos arts. arts. 75, V, 85,
, § 2o, do CPC, e 22 da
caput
ao aduzir ser obrigatória a fixação dos honorários sucumbenciais;
Lei n. 11.101/2005
e (3) dissídio jurisprudencial quanto a fixação da verba honorária.
Houve apresentação de contrarrazões (e-STJ, fls. 187-201).

(1) Da ausência de violação ou fundamentação

Inicialmente, cumpre esclarecer que é pacífica a jurisprudência desta Corte
Superior ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o
concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
trazidos pelas partes.
No caso, não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre o direito do administrador judicial aos honorários sucumbenciais,
uma vez que o Tribunal local consignou, expressamente:

Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

O Administrador Judicial não atuou como “advogado” da
devedora, em sua representação, não exercendo o “ius
postulandi”, pois atuou no feito na sua função natural e legal,
como efetivo auxiliar do juízo, administrador da recuperação e,
por conta disso, NÃO TEM DIREITO à honorários advocatícios,
mas, apenas, a remuneração prevista no
da
art. 24
Lei 11.101/2005,
ou seja, sobre o trabalho realizado como auxiliar no processo de
falência e não decorrente de verba sucumbencial, arbitrada em
sede de ação de restituição.
Diz o art.24 da
que trata da remuneração do
Lei n.11.101/2005,
Administrador Judicial, sic:
[...]
Convém não olvidar que o art.22 da Lei de Regência prevê a seara de
competência e atuação do administrador judicial, sob a fiscalização do
juiz e do comitê, dentre outros deveres. Diante disso, incumbe ao
administrador, dentre várias outras atividades prescritas no dispositivo,
in verbis:
[...]
Portanto, a atuação do Administrador Judicial no caso telado,
concessa vênia, não decorreu de representação judicial da
devedora mas apenas e exclusivamente como AUXILIAR DO
JUÍZO, o que, respeitosamente, não lhe rende honorários
advocatícios
a
teor
do

alhures
transcrito.

art.
24,
Esclarecimentos, peticionamentos e defesa de posições no
processo, que é processo complexo, estão dentre as tarefas
básicas e naturais do auxiliar do juízo. Coisa bem distinta é a
defesa judicial da devedora.
Desse modo não é cabível o arbitramento de honorários
sucumbenciais ao administrador judicial quando ele age como
mero auxiliar do juízo, e não como representante da parte.
Chamo a atenção dos colegas e coloco em mesa de debate a situação
inexorável ainda mais preocupante, qual seja, a de que o
Administrador Judicial em hipótese alguma pode auferir honorários de
sucumbência. Em primeiro lugar, não só porque não representa a
massa, mas, sobretudo, porque NÃO PODE representar a massa e,
ao mesmo tempo, ser auxiliar do juiz. As funções são antitéticas, o AJ
não pode ora ser auxiliar do juiz, cumprindo os largos misteres do art.
22 da
e representar os interesses da massa, que é
Lei n.11.101/2005
parte no processo e, em Segundo lugar, porque o Administrador
Judicial, como já referido, é remunerado de acordo e nos termos do art.
24 da legislação de regência.
Com efeito, se admitirmos o AJ em representação à massa
(advogando seus interesses), no processo de falência e por isso
estaríamos a remunerá-lo com honorários advocatícios, estamos a
misturar as figuras de representação de parte e de auxiliar do juízo, o
que leva, não tenho dúvida, a necessidade imperiosa de destituição do
Administrador Judicial, forte no art.31 do mesmo Diploma, por
desempenho de atividades incompatíveis.
Em síntese, o AJ ou é auxiliar do juízo e cumpre os misteres
legais correspondentes e responde à confiança do juiz da causa,
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

com percepção da remuneração específica (art.24, LRJF) ou é
representante e advogado dos interesses da massa, daí, sim, é
beneficiário dos honorários de sucumbência (Art.85 do CPC).
Agora, as duas coisas não pode ser, justamente por serem
contraditórias em si.
O juiz da causa deve estar atento à essa realidade e jamais permitir a
cumulação de atividades por parte do AJ, devendo, se ocorrer tal
hipótese, destituí-lo da administração do processo.
Nesse sentido, não tem interesse em postular algo que sequer faz jus.
Nesse diapasão, destarte, milita a orientação jurisprudencial atual
do egrégio STJ, com expressa afirmação de que o Administrador
Judicial
NÃO
TEM
direito
a
honorários
advocatícios
, ipsis verbis:
sucumbenciais
(e-STJ, fls.

89/90 – sem destaques no
original).

Observo que v. acórdão enfrentou, de modo suficiente e claro, as questões
essenciais ao deslinde da controvérsia, ao consignar a ilegitimidade recursal do
administrador judicial e na natureza de sua remuneração nos termos do
da
art. 24
com exposição detalhada das razões pelas quais o administrador
Lei n. 11.101/2005,
atuou como auxiliar do juízo, sem
e, portanto, sem direito a honorários
ius postulandi
sucumbenciais (e-STJ, fls.
).
89/90
Nos embargos de declaração, o Colegiado reafirmou que não havia
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, registrando que as questões
deduzidas foram enfrentadas no acórdão embargado (e-STJ, fls. 113-116).
Em síntese, o Colegiado decidiu que o administrador judicial não atuou
como advogado da massa, não exerceu
e, por isso, não teria direito a
ius postulandi
honorários sucumbenciais, sendo sua remuneração a do
da
(e-
art. 24
Lei 11.101/2005
STJ, fls. 88-91).
Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o Tribunal local decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que
contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Verifica-se, ademais, que o acórdão recorrido foi devidamente
fundamentado, não se podendo falar em violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
NCPC, uma vez que o Tribunal local se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR.
DO CC.
ART. 1.638
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015
quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada,
resolvendo integralmente a controvérsia.
3. A perda do poder familiar ocorrerá quando presentes quaisquer das
hipóteses previstas no
do CC.
art. 1.638
4. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário à conclusão do
tribunal de origem, que manteve a sentença que decretou a destituição
do poder familiar, mister se faz a revisão do conjunto fático-probatório
dos autos, procedimento inviabilizado, nesta instância superior, pelo
óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS
AREsp 1.237.833/MS,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe

8/10/2018,
15/10/2018 – sem
destaque no original)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. RECURSOS
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPROMISSO DE
COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES PAGOS PELA INTERMEDIAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ART.
489, § 1o, VI, E § 3o, E 1.022 DO NCPC QUE NÃO SE VERIFICA.
OFENSA AO
III, DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS.
ART. 927,
141 E 492 DO NCPC E 884 DO
AUSÊNCIA DE
CC/02.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211 DO STJ.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CONTRARIEDADE AO
DO NCPC. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL.
ART. 1.022
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
1. Os recursos especiais foram interpostos contra decisão publicada
na vigência do novo Código de Processo Civil, razão pela qual devem
ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele
prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de
CPC/2015
18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. Não procede a arguição de ofensa aos
§ 1o, VI, e § 3o, e
art. 489,
1.022 do NCPC, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma
motivada e suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários
ao deslinde da controvérsia.
3. O julgador não está obrigado a aplicar a tese fixada no julgamento
de recurso especial repetitivo como determinado pelo art.
927, III, do NCPC quando realiza a separação do joio do trigo.
4. Ausente o debate pela Corte de origem acerca de preceito legal dito
violado, incide a Súmula no 211 do STJ. 5. A admissão de
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial,
CPC/15
exige que seja indicada ofensa ao
para que se possibilite ao
art. 1.022,
órgão julgador verificar a existência do vício inquinado no acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau de
jurisdição facultada pelo dispositivo de lei.
6. O termo inicial da prescrição da pretensão de restituição dos valores
pagos parceladamente a título de comissão de corretagem é a data do
efetivo pagamento (desembolso total).
7. Recurso especial da PROJETO FOX conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido. Recurso especial da LPS não provido.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, j.
REsp 1.724.544/SP,
2/10/2018,
DJe

8/10/2018 – sem destaque no original)

(2) Do v. acórdão em consonância com a jurisprudência desta Corte

Sobre a alegada violação dos arts. 75, V, 85,
§ 2o, e 22 da
caput,
ao aduzir ser obrigatória a fixação dos honorários sucumbenciais
Lei n. 11.101/2005
e dissídio jurisprudencial quanto ao tema, o Tribunal local manifestou-se nos seguintes
termos:

O Administrador Judicial não atuou como “advogado” da
devedora, em sua representação, não exercendo o “ius
postulandi”, pois atuou no feito na sua função natural e legal,
como efetivo auxiliar do juízo, administrador da recuperação e,
por conta disso, NÃO TEM DIREITO à honorários advocatícios,
mas, apenas, a remuneração prevista no
da
art. 24
Lei 11.101/2005,
ou seja, sobre o trabalho realizado como auxiliar no processo de
falência e não decorrente de verba sucumbencial, arbitrada em
sede de ação de restituição.
Diz o art.24 da
que trata da remuneração do
Lei n.11.101/2005,
Administrador Judicial, sic:
[...]
Convém não olvidar que o art.22 da Lei de Regência prevê a seara de
competência e atuação do administrador judicial, sob a fiscalização do
juiz e do comitê, dentre outros deveres. Diante disso, incumbe ao
administrador, dentre várias outras atividades prescritas no dispositivo,
in verbis:
[...]
Portanto, a atuação do Administrador Judicial no caso telado,
concessa vênia, não decorreu de representação judicial da
devedora mas apenas e exclusivamente como AUXILIAR DO
JUÍZO, o que, respeitosamente, não lhe rende honorários
advocatícios
a
teor
do

alhures
transcrito.

art.
24,
Esclarecimentos, peticionamentos e defesa de posições no
processo, que é processo complexo, estão dentre as tarefas
básicas e naturais do auxiliar do juízo. Coisa bem distinta é a
defesa judicial da devedora.
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

Desse modo não é cabível o arbitramento de honorários
sucumbenciais ao administrador judicial quando ele age como
mero auxiliar do juízo, e não como representante da parte.
Chamo a atenção dos colegas e coloco em mesa de debate a situação
inexorável ainda mais preocupante, qual seja, a de que o
Administrador Judicial em hipótese alguma pode auferir honorários de
sucumbência. Em primeiro lugar, não só porque não representa a
massa, mas, sobretudo, porque NÃO PODE representar a massa e,
ao mesmo tempo, ser auxiliar do juiz. As funções são antitéticas, o AJ
não pode ora ser auxiliar do juiz, cumprindo os largos misteres do art.
22 da
e representar os interesses da massa, que é
Lei n.11.101/2005
parte no processo e, em Segundo lugar, porque o Administrador
Judicial, como já referido, é remunerado de acordo e nos termos do art.
24 da legislação de regência.
Com efeito, se admitirmos o AJ em representação à massa
(advogando seus interesses), no processo de falência e por isso
estaríamos a remunerá-lo com honorários advocatícios, estamos a
misturar as figuras de representação de parte e de auxiliar do juízo, o
que leva, não tenho dúvida, a necessidade imperiosa de destituição do
Administrador Judicial, forte no art.31 do mesmo Diploma, por
desempenho de atividades incompatíveis.
Em síntese, o AJ ou é auxiliar do juízo e cumpre os misteres
legais correspondentes e responde à confiança do juiz da causa,
com percepção da remuneração específica (art.24, LRJF) ou é
representante e advogado dos interesses da massa, daí, sim, é
beneficiário dos honorários de sucumbência (Art.85 do CPC).
Agora, as duas coisas não pode ser, justamente por serem
contraditórias em si.
O juiz da causa deve estar atento à essa realidade e jamais permitir a
cumulação de atividades por parte do AJ, devendo, se ocorrer tal
hipótese, destituí-lo da administração do processo.
Nesse sentido, não tem interesse em postular algo que sequer faz jus.
Nesse diapasão, destarte, milita a orientação jurisprudencial atual
do egrégio STJ, com expressa afirmação de que o Administrador
Judicial
NÃO
TEM
direito
a
honorários
advocatícios
, ipsis verbis: (
sucumbenciais
e-STJ, fls.
- sem destaques no
89/90
original).

Na espécie, o acórdão enfrentou, de modo suficiente, a controvérsia sobre
honorários e afastou, com fundamento claro, a obrigatoriedade de fixação de verba
sucumbencial por percentuais do art. 85 do CPC, porque, no caso concreto, o
administrador judicial atuou como auxiliar do juízo, sem
em nome da
ius postulandi
massa, fazendo jus apenas à remuneração específica do
da
art. 24
Lei n. 11.101/2005.
Destaco que o acórdão recorrido firmou, de forma clara, que o administrador
, sem exercer
em favor da massa,
judicial atuou como auxiliar do juízo
ius postulandi
razão pela qual não tem direito a honorários sucumbenciais e, por consequência, não
detém legitimidade recursal para discutir essa verba. No voto, consignou-se que “o
Administrador Judicial não atuou como ‘advogado’ da devedora (...), pois atuou no feito
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

na sua função natural e legal, como efetivo auxiliar do juízo (...), por conta disso, NÃO
TEM DIREITO à honorários advocatícios, mas, apenas, a remuneração prevista no
da
”, conclusão que sustenta o não conhecimento do agravo
art. 24
Lei 11.101/2005
por ilegitimidade (e-STJ, fl. 89).
Desse modo, o v. acórdão recorrido decidiu, de forma e expressa, conforme
a orientação firmada por precedentes desta Corte, o qual reconheceu a
incompatibilidade de honorários sucumbenciais ao administrador judicial quando sua
atuação se dá como auxiliar do juízo (
.
REsp n. 1.917.159/RS)
Ademais, o acórdão estadual firmou, com base fática clara, que o
administrador judicial atuou como auxiliar do juízo,
em favor da
sem ius postulandi
massa, razão pela qual não lhe são devidos honorários sucumbenciais, devendo sua
remuneração observar o
da
(e-STJ, fls.
).
art. 24
Lei n. 11.101/2005
89/90
Nesse contexto, o Tribunal local estaria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que ao administrador judicial não são devidos
honorários sucumbenciais. Precedentes. Incidindo, assim, a Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL.
FALÊNCIA.
(1)
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE GAÚCHA. HIGIDEZ
DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR
JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. REMUNERAÇÃO RESTRITA
ÀQUELA PREVISTA NO
DA
ART. 24
LEI N. 11.101/2005.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE.
1. As razões recursais de alegada omissão pelo TJRS não encontram
respaldo no teor do aresto recorrido, que fundamentou de modo
coerente e integral a respeito das matérias controversas, revelando-se
hígido o decisum.
2. A intervenção do administrador judicial no bojo de impugnação
de crédito parcialmente acolhida em sede de falência não enseja
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor
daquele, por se tratar de auxiliar do juízo, que atua como efetivo
gestor da universalidade e em estrita colaboração com o
magistrado e sob a fiscalização deste e do Comitê de Credores,
percebendo remuneração prevista estritamente no
da
art. 24
Lei n. 11.101/2005.
3. Recurso especial provido em parte.
(
de minha relatoria, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.200.082/RS,
DJEN de

28/4/2025,
5/5/2025 – sem destaque no original)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
FALÊNCIA.
REMUNERAÇÃO.
ADMINISTRADOR
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

JUDICIAL. VALOR. FORMA DE PAGAMENTO. SUBMISSÃO AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
CRÉDITO
EXTRACONCURSAL.
FIXAÇÃO.
DEVER
DO
MAGISTRADO.
IMPARCIALIDADE. GARANTIA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e
).
3/STJ
2. A questão controvertida resume-se a definir se a remuneração do
administrador judicial pode ser paga na forma estabelecida pelo plano
de recuperação judicial.
3. O administrador judicial tem papel preponderante na condução
da recuperação judicial e da falência, atuação que foi ainda
ampliada com a reforma trazida pela
Na
Lei no 14.112/2020.
medida em que presta serviço essencial à administração da
justiça, deve ser remunerado na forma da lei.
4. A remuneração do administrador judicial é crédito extraconcursal,
não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial.
5. A fixação e a forma de pagamento dos honorários do administrador
cabe ao magistrado, não sendo possível sua negociação quer com o
devedor, quer com os credores, diante da necessidade de garantir a
imparcialidade do auxiliar do juízo.
6. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.905.591/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

7/2/2023,
13/2/2023 – sem
destaque no original)
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO
recurso especial.
Inaplicável ao caso a majoração de honorários advocatícios.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).
Documento eletrônico VDA55050135 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:57
Código de Controle do Documento: 4bc6a4ff-d2f8-4031-a3d8-e53a501c1972

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.048.601 / RS
Número Registro: 2025/0350915-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51024321320248210001 51142830420248217000 53263034320248217000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: VINÍCIUS LUDWIG VALDEZ - RS031203
AGRAVADO
: AMAURY BRAGA DANTAS
ADVOGADOS : ANTONIO JOSÉ DE MATTOS NETO - PA004906
LUIZ PAULO SANTOS MARTINS - PA030016
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA -
CONCURSO DE CREDORES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:15
Código de Controle do Documento: 0484dff7-8633-4fb9-bae0-cc84cef901fa

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:04:15
Código de Controle do Documento: 0484dff7-8633-4fb9-bae0-cc84cef901fa